Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715099-90.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ÁLVARO COSTA MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ao réu condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a aplicação de regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula n.o 269 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 306, caput, da Lei n.o 9.503/1997 (conduzir veículo automotor sob a influência de álcool), à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão legal mínima, e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, sob o argumento de que a simples reincidência, consoante entendimento do STF e do STJ, não é suficiente para impedir o juízo de estabelecer como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7, STJ. ABRANDAMENTO DO REGIME. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83, STJ, MANTIDA. I - Não cabe a esta Corte Superior reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para afastar as conclusões do Tribunal de origem quanto à autoria e a materialidade delitiva, em virtude do disposto na Súmula n. 7, STJ. II - Consoante precedentes deste Sodalício, a pretensão de fixação de regime prisional aberto, além de exigir circunstâncias judiciais favoráveis, pressupõe a primariedade do condenado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c. o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal. Inteligência da Súmula n. 83, STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.398.572/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024) ( g.n). Logo,“O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023